Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE NÃO COMPROVADA. DÍVIDA EXISTENTE. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
1. A recorrente reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pelo que se defere o benefício.
2. O contexto probatório evidenciou que o nome da recorrente foi inscrito em cadastro de órgão de proteção ao crédito em razão de dívida regularmente contraída; a mera alegação da recorrente de que não reconhece a dívida não é suficiente para se concluir pela ocorrência de fraude, pois não aponta elementos de verossimilhança da ação de terceiros. Por seu turno, a recorrida apresentou telas sistêmicas e cópias das faturas relativas ao contrato de telefonia firmado entre as partes, linha final 4509, vinculada à conta n. 0404129165, configurando legítima a dívida vencida no valor de R$ 69,98 (sessenta e nove reais e noventa e oito centavos); a despeito da inexistência de contrato escrito, o que é perfeitamente possível em face das contratações por telefone, verifica-se dos autos que a autora residia no mesmo endereço constante das faturas de telefone, o que confere credibilidade à prova produzida pela recorrida e confirma a existência da relação jurídica entre as partes.
3. É possível a dedução de pedido contraposto por pessoa jurídica, quando se relacionarem com os mesmos fatos e pedidos articulados pela outra parte, devendo, ainda, estar dentro da alçada do sistema dos juizados, conforme art. 31 da Lei n.o 9.099/1995 e Enunciado n. 31 do FONAJE; comprovados os serviços prestados, a origem da dívida e o inadimplemento da autora/recorrente, o acolhimento do pedido contraposto é medida que se impõe.
4. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito; sem demonstração de ilegalidade, não se acolhe pedido de indenização por danos morais, nos termos do disposto no art. 186 do Código Civil.
5. A autora/recorrente altera a verdade dos fatos, além de usar o processo para obter vantagem indevida. Dessa forma, devem incidir as penas de litigância de má-fé.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. A recorrente vencida arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida. A gratuidade de justiça não alcança as verbas de litigância de má-fé fixadas na origem e ora confirmadas. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.